Tribunal: TJES
Processo: 5007547-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007547-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VINICIUS DALAPICULA BRAVIM
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2647683).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que inexiste dano moral;
c)
que houve mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras;
d)
que a conduta da recorrente está toda regular;
e)
que a sentença caminha em direção oposta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
f)
que o valor da condenação do dano moral é excessivo;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que inexiste defeito na prestação do serviço;
i)
que não há que se falar em danos materiais, visto que não houve cobrança ilícita, não havendo ilicitude;
j)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente, no que pertine ao pedido de transferência de titularidade da instalação, onde condicionou esta aos débitos anteriores que não pertenciam ao solicitante da titularidade atual, e se tal situação enseja a indenização por danos materiais e morais, haja vista o pagamento, por parte do recorrido, dos débitos que não lhe eram devidos, posto que escritos em nome de outrem.

Ocorre que do conteúdo probatório juntado aos autos constata-se que o débito existente junto a recorrente, transferido e cobrado do recorrido no momento da alteração da titularidade da energia elétrica, são datados de maio e abril de 2018 (IDs. 2647648 e 2647649), momento em que constatada a celebração do contrato de aluguel do imóvel, sendo, portanto, um débito pertencente ao antigo locatário.

Assim, acertadamente o Juízo
a quo
determinou que não pode o recorrido, que é o atual proprietário do imóvel, ser responsabilizado por débitos relacionados a um serviço de fornecimento de energia elétrica de que não foi utilizado por ele, mas por antigos proprietários do imóvel, ao passo que a obrigação de pagar tais débitos é pessoal
1
.

Por tal razão, houve falha na prestação dos seus serviços da recorrente ao negar a isenção do débito, além de negativar o nome do recorrido junto ao SERASA.

Nessa perspectiva, a declaração de inexigibilidade dos débitos de Abril de 2018 e Maio de 2018, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo recorrido é medida impositiva.

Por conseguinte, em relação a tais cobranças, deve ser mantida a sentença para que a recorrente restitua (R$ 267,32) o valor pago indevidamente pelo consumidor, haja vista a ilegitimidade da cobrança
.

Quanto ao dano moral
2
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
3
, contudo, além das questões envolvendo a cobrança indevida, a situação vivenciada pelo recorrente caracteriza situação excepcional apta a ensejar os danos morais, visto que o recorrido contatou a recorrente para a resolução administrativa do problema várias vezes, mas sem sucesso, vindo a efetuar o pagamento de uma dívida que não era sua para que seu nome deixasse de ser negativado.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 4.000,00), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente em adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CEMIG - RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DÉBITOS PREGRESSOS DE TERCEIROS - CONSUMO DE NATUREZA PESSOAL.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem"
(REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação 13/04/2010). (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.214935-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 09/12/2021) (original sem destaque)

2
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC.
[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

3
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITOS DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DOS DÉBITOS. PAGAMENTO DOS VALORES PENDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 267,32. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.